Tribunal: TJMT
Processo: 1034579-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034579-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA ROMAN DA SILVA - CPF: 018.431.421-63 (APELADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO COM “TROCO
”.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. READEQUAÇÃO À PORTABILIDADE ORIGINAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível

interposta

por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 4a Vara
Especializada

em

Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que
,
nos
autos de
ação

proposta

por
LETÍCIA ROMAN DA SILVA,
declarou
a
nulidade

parcial
de
contrato
de
empréstimo

consignado
,
determinando

sua

readequação

aos

termos
da
portabilidade

originalmente

ofertada
, com
exclusão
do
refinanciamento

em
120
parcelas
e do valor
denominado
“
troco
”,
bem

como o recálculo do débito com abatimento de valores

indevidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de refinanciamento de empréstimo consignado realizada por meio digital com alegado consentimento da consumidora; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da efetiva disponibilização do valor denominado “troco”, apto a justificar o alongamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
relação

jurídica
é de
consumo
,
impondo

a

aplicação
dos
princípios
da boa-
fé

objetiva
,
transparência
e
dever
de
informação

adequada
,
nos

termos
do CDC.

Compete à
instituição

financeira

comprovar
a
regularidade
da
contratação
e
a

efetiva

disponibilização
dos
valores

quando

impugnada
pela
consumidora
,
sobretudo

diante
da
inversão
do
ônus
da
prova
.

A
validade
formal da
contratação
digital,
ainda

que

realizada
com
biometria
facial,
não

afasta
a
necessidade
de
comprovação
da
regularidade

material do

negócio

jurídico
.

A
prova
documental
demonstra

que
a TED
referente

ao
valor de R$ 15.986,47
foi

devolvida

por

inconsistência

bancária
,
inexistindo

ingresso
do
numerário

na

esfera
patrimonial da
consumidora
.

A

ausência
de
disponibilização
do “
troco
”
descaracteriza
a causa do
refinanciamento
e
evidencia

vício
de
consentimento

por

erro

substancial
,
impondo
a
nulidade
da
avença

nessa

extensão
.

A
readequação

contratual

aos

termos

originalmente

ofertados

mostra
-se
medida

adequada
para
restabelecer
o
equilíbrio
da
relação
,
sem

ensejar

enriquecimento

sem
causa.

A
majoração
de
honorários
e a
manutenção
da
multa

cominatória

observam

os

parâmetros

legais
e a
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

A

instituição

financeira

deve

comprovar

não

apenas
a
formalização
, mas
também

a

efetiva

disponibilização
do valor
em

contratos
de
refinanciamento
de
empréstimo

consignado
.

A

ausência
de
repasse
do valor
adicional

oferecido
pela
instituição

caracteriza

vício de consentimento e autoriza a nulidade do refinanciamento
, com
readequação

ao

contrato
original.

A
contratação
digital
não

afasta

a

incidência
dos
deveres
de
informação
,
transparência
e boa-
fé

objetiva

nas

relações
de
consumo
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4o, III; 6o, III e VIII; CPC,
arts
. 373, I, 537 e 85, §11; CC, art. 138.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT,
Apelação
no 1016246-11.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de
Direito
Privado, j. 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.1034579-11.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

LETICIA ROMAN DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

interposto

por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 4a Vara
Especializada

em

Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

nos
autos de
Ação
de
Cancelamento
de
Refinanciamento
de
Empréstimo
c/c
Indenização

por
Danos Morais
proposta

por
LETÍCIA ROMAN DA SILVA
em
face da
instituição

financeira

recorrente
.

A r.
sentença

julgou

procedentes

os

pedidos

formulados
para
declarar
a
nulidade

parcial
do
contrato
de
empréstimo

consignado
no 289658661,
determinando
a
sua

readequação

aos

termos
da
portabilidade

originalmente

ofertada
, com
pagamento

em
50
parcelas

mensais
de R$ 1.414,91,
afastando
o
refinanciamento

em
120 meses e a
inclusão
de
valores
a
título
de “
troco
”,
bem

como

determinando
o
recálculo
do
saldo

devedor
com
abatimento
de
valores

indevidamente

cobrados
.

Para tanto, o
apelante
(Id.359610860),
em

suas

razões

recursais
,
sustenta
,
em

síntese
,
que

não

houve

qualquer

vício

na

contratação
,
afirmando
a
regularidade
do
contrato
de
refinanciamento

firmado

por

meio
digital com
utilização
de
biometria
facial,
alegando

que

a

autora

anuiu

expressamente

aos

termos

pactuados
.

Aduz

que

houve

liberação
do valor de R$15.986,47 a
título
de “
troco
”,
bem

como

quitação
de
contrato
anterior,
inexistindo

falha

na

prestação
do
serviço
.
Defende
a
validade
do
negócio

jurídico
,
invocando

os

princípios
da
autonomia
da
vontade
e do
pacta sunt
servanda
,
bem

como

a

ausência
de
comprovação
do
fato

constitutivo
do
direito
pela
autora
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC.

Sustenta
,
ainda
,
a

inexistência
de
dano

ou

irregularidade
,
bem

como

a

inaplicabilidade
de
qualquer

nulidade

contratual
,
pugnando
,
ao
final, pela
anulação
da
sentença

por

error
in procedendo

ou
,
subsidiariamente
, pela
sua

reforma
integral para
julgar

improcedentes

os

pedidos

autorais
.

Em
contrarrazões
(Id.359610866),
a

apelada

defende
a
manutenção
integral da
sentença
,
argumentando

que

o

recurso

não

enfrenta

especificamente
o
fundamento
central do
decisum
, qual
seja
,
a

ausência
de
comprovação
da
efetiva

disponibilização
do valor do “
troco
”,
ressaltando

que

o

próprio

documento

apresentado

pelo
banco
evidencia
a
devolução
da TED
por

inconsistência

nos
dados
bancários
.

Sustenta

que
a
relação
é
regida

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, com
correta

inversão
do
ônus
da
prova
, e
que
a
contratação
digital
não

afasta

a

análise
da
regularidade
material do
negócio
.
Aduz

que

houve

violação

aos

deveres
de
informação
,
transparência
e boa-
fé

objetiva
,
bem

como

a

imposição
de
refinanciamento

mais

oneroso

sem

contraprestação

financeira
,
pugnando

pelo

desprovimento
do
recurso
.

Preparo

devidamente

comprovado
,
conforme
Id.361604861.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
Pares:

No
mérito
, a
controvérsia

devolvida

a

esta

instância

cinge
-se à
verificação da higidez do contrato de refinanciamento de empréstimo

consignado
no 289658661,
especificamente

quanto
à
alegada

regularidade
da
contratação
digital e à
efetiva

disponibilização
do valor
denominado
“
troco
”,
que

teria

justificado
o
alongamento
da
dívida
para 120
parcelas
.

Após

análise

detida
dos autos,
entendo

que

não

assiste

razão
à
apelante
.

A
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes é
inequivocamente
de
consumo
,
submetendo
-se
às

normas
do CDC,
conforme

reconhecido

na

própria

sentença

recorrida
.

Nesse
contexto
,
impõe
-
se a

observância
dos
princípios
da
transparência
, da boa-
fé

objetiva
e do
dever
de
informação

adequada
e
clara

sobre

os

produtos
e
serviços
,
nos

termos
dos
arts
. 4o, III, e 6o, III
, do
CDC.

A
prova

produzida

nos
autos (Id.359610516)
revela
, de
maneira

inequívoca
,
que

a

autora

foi

inicialmente

instada
a
realizar

mera

portabilidade
de
empréstimo
, com
redução
de
encargos
e
manutenção
do
prazo

remanescente
.

Todavia
,
a

instituição

financeira

procedeu
à
formalização
de
operação

distinta
,
consistente

em

refinanciamento
com
alongamento
do
prazo
para 120 meses e
inclusão
de valor
adicional
a
título
de “
troco
”.

Nesse
contexto
, a
sentença

foi

categórica

ao

afirmar

que

o

elemento
central
que

desconstitui
a
tese

defensiva

reside

na

ausência
de
comprovação
da
efetiva

disponibilização

desse
valor.

E
aqui

reside
o
ponto

fulcral
da
controvérsia
.

O
próprio
banco,
em

cumprimento
à
determinação
judicial,
juntou

documento

comprobatório
da
transferência

eletrônica
(TED
) do
valor de R$15.986,47 (Id.359610851).
Contudo
,
a

análise
do
referido

documento

evidencia

que

a

operação

foi

devolvida
sob o “
Motivo
02”,
indicativo
de
agência

ou

conta

inválida
,
circunstância

que
,
aliada

aos

extratos

bancários

apresentados
pela
autora
,
demonstra
de forma cabal
que
o valor
não

ingressou

em

sua

esfera
patrimonial (Ids. 359610548 e 359610549).

O
dever
de
informação

clara
e
adequada
,
que

incumbe
à
instituição

financeira
,
não
se
esgota

na

mera

apresentação
de
documentos
para
assinatura

ou

na

disponibilização
de
terminais
de
autoatendimento
, mas
exige

a

efetiva

compreensão

pelo

consumidor
das
características
e
consequências
da
contratação
.

Se o valor
não

foi

efetivamente

entregue
,
inexiste
causa
jurídica

válida
para o
agravamento
da
dívida
,
configurado
o
vício
de
consentimento

por

erro

substancial
(art. 138 do Código Civil),
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
do
contrato
de
refinanciamento
, com o
restabelecimento
do
contrato
original de
empréstimo
.

Nesse
contexto
,
aplicando
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova
,
prevista
no art. 6o, VIII, do CDC,
cabia

ao
banco
apelante

demonstrar
de forma
inequívoca

que

prestou

informações

claras
e
precisas
à
consumidora

sobre a natureza da operação de refinanciamento e suas

consequências

financeiras
,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu

satisfatoriamente
.

Logo,
não

prospera

a

alegação
de
violação

ao
art. 373, I
, do
CPC, pois o
ônus

probatório

foi

corretamente

aplicado

ao
banco
apelante
.

Outrossim
,
a

insistência
do
recorrente

em

sustentar
a
regularidade
da
contratação
digital, com base
em

biometria
facial,
reconhecimento

por

algoritmos
e
mecanismos

tecnológicos

avançados
,
não

tem
o
condão
de
afastar

a

irregularidade
material do
negócio

jurídico
.

A
propósito
:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO, ANALFABETO E APOSENTADO POR INVALIDEZ. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação

cível
contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo

consignado
no 0123480390903,
determinar
o
cancelamento

definitivo
dos
descontos

incidentes

sobre

benefício

previdenciário
,
condenar

a

instituição

financeira
à
restituição
simples dos
valores

indevidamente

descontados
e
ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral no valor de R$ 5.000,00. O
recurso

sustenta
,
em

preliminar
,
nulidade
da
sentença

por

fundamentação

deficiente
e
por

julgamento

antecipado
da
lide
. No
mérito
,
defende
a
regularidade
da
contratação

eletrônica

por

autoatendimento
,
mediante

cartão
,
senha
e
biometria
, e
afirma

que

a

operação

consistiu

em

refinanciamento
de
contrato
anterior.
Requer
,
subsidiariamente
, o
afastamento
da
condenação

por

dano
moral, a
compensação
de
valores
, a
reabertura
da
instrução

ou
a
redução
do valor
indenizatório
. A
sentença

recorrida

reconheceu

a

inexistência
de
prova

idônea
da
contratação
e da
disponibilização
do
numerário
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) saber se
houve

cerceamento
de
defesa

em

razão
do
julgamento

antecipado
da
lide
; (
ii
) saber
se
a
instituição

financeira

comprovou
a
validade
da
contratação

eletrônica
do
empréstimo

consignado
; (
iii
) saber se
houve

prova
da
efetiva

disponibilização
dos
valores
à
parte

consumidora
; e (
iv
) saber se
são

devidas
a
restituição
simples dos
descontos
e a
indenização

por

dano
moral. III. RAZÕES DE DECIDIR
Não

há

nulidade

por

julgamento

antecipado
da
lide

quando

os

elementos

constantes
dos autos
são

suficientes
para o
julgamento
e a
parte
,
intimada

a

especificar

provas
,
não

demonstra
de forma
concreta
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
A relação jurídica é de consumo. Incidem as normas do CDC. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e
a
efetiva disponibilização do numerário quando a contratação é impugnada pela parte consumidora. A validade abstrata da contratação eletrônica não basta para o julgamento do caso concreto. É necessária prova segura do consentimento válido e informado. Em se tratando de consumidor idoso, analfabeto e aposentado por invalidez,
a
instituição financeira deve adotar cautelas reforçadas. Registros sistêmicos e aceites digitais desacompanhados de outros elementos idôneos não comprovam, por si sós, a regularidade da avença.
A
instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado, físico ou eletrônico com validação idônea. Também não comprovou a ciência efetiva da parte consumidora quanto às condições do negócio. Não houve prova idônea da efetiva disponibilização dos valores. Os extratos bancários não evidenciam o ingresso da quantia alegadamente liberada, e a tese de refinanciamento permaneceu sem demonstração documental mínima do fluxo financeiro da operação. Ausente prova da contratação válida e da contrapartida financeira, correta a nulidade do negócio jurídico,
a
inexigibilidade do débito e a restituição simples dos valores indevidamente descontados. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por consumidor idoso, analfabeto e hipossuficiente, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inviável a compensação de valores sem prova da efetiva liberação de quantia à parte autora. IV. DISPOSITIVO E
TESERecurso
conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11
, do
CPC. Tese de julgamento: “1.
A
instituição financeira deve comprovar, por prova idônea, a contratação eletrônica de empréstimo consignado e
a
efetiva disponibilização do numerário quando
a
avença é impugnada pela parte consumidora. 2. Registros internos unilaterais, desacompanhados de instrumento contratual válido e de comprovação do fluxo financeiro da operação, não bastam para demonstrar a regularidade do negócio. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente quando atingem consumidor idoso, analfabeto e
hipervulnerável
, configuram dano moral indenizável
.”(
N.U 1016246-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

No
que

tange
à
alegação
de
impossibilidade
de
readequação

contratual
,
não

assiste

razão

ao

apelante
,
porquanto
se
verifica
dos autos
que
a
determinação
judicial
já

foi

devidamente

cumprida
pela
própria

instituição

financeira
,
conforme
se
extrai
do Id. 359610865, o
que
,
por

si

só
,
esvazia
a
tese

recursal
e
evidencia
a
viabilidade

prática
da
medida

imposta

na

sentença
.

De
igual
modo,
não

prospera
a
alegação
de
ausência
de
requerimento

administrativo
,
uma

vez

que
a
parte

autora

comprovou
,
desde
a
petição

inicial
, a
abertura
de
procedimento

administrativo
junto
ao
PROCON,
conforme

documento

acostado
sob o Id. 359610522,
demonstrando

não

apenas
a
tentativa

prévia
de
solução
extrajudicial do
conflito
, mas
também
a
inequívoca

ciência
do banco
acerca
da
insurgência
da
consumidora
.

No
que

concerne
à
repetição
do
indébito
,
não

há

falar

em

devolução

em
dobro, mas
apenas

em

compensação
dos
valores

pagos
a
maior
,
conforme

já

determinado

na

sentença
.

Determinou
-se, de forma
adequada
, o
recálculo
do
saldo

devedor
,
considerando
-se as
parcelas

já

adimplidas
e procedendo-se à
compensação
dos
valores

pagos
a
maior
,
como
forma de
restituição
,
medida

que
se
coaduna
com o
princípio
da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa,
assegurando
o
reequilíbrio

contratual

sem

implicar

vantagem

indevida
a
qualquer
das partes.

Por
fim
, a
multa

cominatória

fixada

mostra
-se
adequada
e
proporcional
,
atendendo
à
finalidade

coercitiva

prevista
no art. 537 do CPC,
não

havendo

excesso
a ser
corrigido
.

Ante o
exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso
,
mantendo
-se
integralmente

os

fundamentos
da
sentença
.

Via de
consequência
,
majoro

os

honorários

advocatícios
,
os
quais
fixo

em
15%
sobre
o valor da
condenação

em

razão
do
trabalho

adicional

realizado

pelo

patrono
da
apelada

em

grau

recursal
,
nos

termos
do art. 85, §11
, do
Código de
Processo
Civil.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026